Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (PRESTAMISTA) – LIBERDADE CONTRATUAL. ENÚNCIADO 473 DA SÚMULA DO STJ. ANALOGIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, consigno que a pretensão recursal da requerente formulada em contrarrazões, não atende ao requisito extrínseco de admissibilidade da regularidade formal, não sendo conhecida a reivindicação ali aviada.
2. A instituição financeira recorrente está inserida na cadeia de fornecimento de serviços, juntamente com a companhia seguradora, com evidente pertinência para responder pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o do CDC). Na espécie, o banco recorrente é quem apresentou ao segurado a proposta de adesão ao seguro prestamista, a qual compunha a cédula de crédito bancário emitida pela recorrente para garantia do saldo devedor do financiamento fornecido. Desta forma, ressai a pertinência subjetiva do Recorrente para a demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo, dentre outras teses, definiu que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. STJ. 2a Seção. REsp 1639259-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 639).
4. Mutatis mutantis, esse é o entendimento do enunciado de n. 473, daquele Tribunal para o Sistema Financeiro Habitacional, mas cujas razões são idênticas e devem ser preservadas (“O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada.”).
5. Dispõe o CDC, em seu art. 6o, inciso III, que dispôe ser direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
6. No caso, a prova revela que em nenhum momento a consumidora foi alertada que estava contratando seguro prestamista, nem lhe foi oportunizada escolher a seguradora. Tal proceder evidencia a falha dupla no dever de informar do comerciante que, ao disponibilizar o serviço de financiamento da recorrente, sabe (ou deveria saber) da previsão dessa cláusula contratual (ID 49212305).
7. Além da ausência de informação, verifica-se na hipótese, que a referida cláusula, onerosa e por consequência limitativa do direito da consumidora, não foi redigida com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão (§ 4°, art. 54, CDC).
8. Tanto a cobrança foi indevida, que parte do valor de seguro já foi restituído à consumidora (ID 49212278, pág. 7).
9. A mesma sorte recai sobre o pedido de restituição dos valores do seguro indevidamente somadas às parcelas mensais do financiamento. O contrato de compra e venda que deu origem ao de financimento (ID 49212290), estabeleceu que a obrigação assumida pela recorrida foi o “Financiamento R$ 17.000,00 em 48 parcelas de R$ 600,00”, sendo, portanto, indiscutível a restituição dos valores cobrados a mais durante a execução do contrato e ainda não devolvidos.
10. Por essas razões, deve ser mantida a sentença recorrida que devidamente identificou a responsabilidade da concessionária de veículos e da instituição financeira que, ao contrário do que alega, não atuou apenas como agente financiador, mas também como alienante do serviço de seguro, cujos termos como valor e forma de pagamento constam expressamente da cédula de crédito bancário de ID 49212305, pág. 5.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condeno o recorrente a pagar as custas residuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.